Tribunal: TJDFT
Processo: 0728368-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728368-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: IVAN GONCALVES, JOSE HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, MARIA CRISTINA DA SILVA GONCALVES, DEBORA DA SILVA GONCALVES, VITORIA DA SILVA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0715992-18.2019.8.07.0003, movido por IVAN GONÇALVES e OUTROS. A decisão agravada determinou a intimação pessoal do banco executado, ora agravante, para satisfazer a obrigação de fazer determinada na sentença exequenda, referente à prestação de contas decorrentes da venda do veículo em leilão, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (ID 200995791): “O executado impugnou o cumprimento de sentença, alegando excesso de execução (ID 194146833). Argumenta que os exequentes computaram os juros de mora e a correção monetária desde as datas de vencimento dos boletos das prestações cujos pagamentos devem ser ressarcidos, ao invés de adotar como termo inicial de tais encargos a data do efetivo pagamento, conforme estipulado na sentença exequenda (ID 92202808). Reconheceu como devida a importância de R$ 32.461,82 Requereu a atribuição de efeito suspensivo. Informou ter realizado o depósito judicial para garantia do juízo. Juntou guia de depósito judicial no valor de R$ 37.876,96 (ID 194146834). No ID 194507883 foi juntado o resultado da ordem de bloqueio de valores via Sisbajud, que resultou na penhora de R$ 37.876,96. Em resposta à impugnação (ID 194861711), os executados reconheceram ter havido erro material no cálculo do valor devido, pois foram computados correção monetária e juros de mora desde a data de vencimento dos boletos das prestações do financiamento, ao invés das respectivas datas de realização dos pagamentos, conforme teria sido estipulado em sentença. Apresentou novos cálculos, incluindo a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil e, também, o valor que entendem lhes serem devidos referentes ao saldo apurado pela executada com a venda do veículo após a dedução do pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes da alienação. Requereu seja o executado intimado a realizar o pagamento do valor remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de incidência dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC e de penhora. O executado peticionou no ID 197729020, requerendo a imediata liberação da penhora, uma vez que foi realizado o depósito para garantia do juízo. Juntou aos autos o comprovante do depósito judicial realizado em 25/03/24, no valor de R$ 37.876,96 (ID 197729022). Os exequentes se insurgem contra a liberação da penhora, sob a alegação de que o valor depositado pelo executado foi insuficiente, pois o valor atualizado do débito seria de R$ 139.143,97, incluído o montante referente ao saldo da venda do veículo (ID 198808113). É o relato. Decido. A fundamentação apresentada pela executada é relevante e o juízo está suficientemente garantido pelo depósito judicial, efetuado tempestivamente, da integralidade da quantia exigida no pedido de cumprimento de sentença. Atribuo, pois, efeito suspensivo à impugnação. O excesso de execução é notório, visto que os exequentes adotaram datas incorretas como termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora. Inclusive, a incorreção das datas utilizadas como termos iniciais da correção monetária foi admitida pelos próprios exequentes na resposta à impugnação (ID 19486171), na qual reconhecem que calcularam a correção monetária a partir das datas de vencimento dos boletos ao invés das datas dos pagamentos. Quanto aos juros de mora, tais encargos devem incidir a partir da data de prolação da sentença exequenda (ID 92202808), conforme nela estipulado. Ao invés disso, nos cálculos que instruíram o pedido de cumprimento de sentença os exequentes equivocadamente fizeram incidir os juros de mora a partir das datas de vencimento dos boletos e, por ocasião da resposta à impugnação, ao apresentarem novos cálculos, passaram a computar os juros de mora a partir dos respectivos pagamentos das prestações, o que também está incorreto, por divergir do que foi estipulado em sentença. Além disso, diversamente do que alegam os exequentes na resposta à impugnação, a exequente sequer foi condenada a obrigação de pagar o valor referente ao saldo da venda do veículo apreendido. Houve, sim, determinação, na forma do artigo 2o do Decreto 911/69, para que a executada aplique o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes e entregue aos exequentes o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas, no prazo de 15 dias a partir do trânsito em julgado. Inexiste respaldo, portanto, para a inclusão de qualquer valor a tal título no cálculo do débito ora em execução, conforme feito erroneamente pelos exequentes nos novos cálculos apresentados com a resposta à impugnação. Ademais, sem contar os equívocos cometidos nos novos cálculos apresentados pelos exequentes na petição de ID 194861711, sequer é cabível por ocasião da apresentação de resposta à impugnação, aditar o pedido de cumprimento de sentença para acrescer o valor do débito, incluindo no cálculo novas parcelas. Face o exposto, acolho a impugnação para reconhecer a existência de excesso de execução no valor de R$ 5.415,14 e declarar como devida a importância de R$ 32.461,82, e, por consequência, declarar que a obrigação de pagar quantia certa foi integralmente satisfeita com o depósito judicial comprovado no ID 197729022, no valor de R$ 37.876,96. Libero a penhora da quantia de R$ 37.876,96 (ID 194507883). Condeno os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso de execução. Expeça-se alvará de levantamento de R$ 32.461,82 e acréscimos legais em favor dos exequentes, independentemente de preclusão, por se tratar de valor incontroverso. Após o decurso do prazo para a interposição de recurso contra esta decisão, certifique-se quanto à atribuição de efeito suspensivo à eventual recurso que tenha sido interposto e, caso negativo, expeça-se, em favor da executada, alvará de levantamento de: - R$ 5.415,14 e acréscimos legais, referente ao valor depositado em excesso para fins de garantia do juízo; - R$ 37.876,96 e acréscimos legais, referente à penhora ora liberada. 2. Verifica-se que na petição de ID 187120536, além de requererem o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, os exequentes requereram que a executada fosse intimada para cumprir a obrigação de fazer, nos termos do item A.1 do pedido: "seja o executado intimado a apresentar a prestação de contas decorrentes da venda do bem através do leilão no prazo do 15 (quinze dias), sob pena de multa diária, e seja transferido o saldo apurado em favor dos exequentes". Fica a executada, pois, intimada pessoalmente para satisfazer a obrigação de fazer determinada na sentença de ID 92202808, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, até o limite de 10.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Transcorrido o prazo acima, intimem-se os exequentes a, conforme o caso, informar se a obrigação foi satisfeita e, caso negativo, requererem o que lhes aprouver para obter o adimplemento, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Importante observar que a executada é cadastrada como parceira no sistema PJE, razão pela qual a intimação pessoal é realizada via sistema, nos termos dos arts. 2o e 5o, §6 da Lei 11.419/2006. Dou à presente decisão força de mandado.” Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para afastar a obrigação de prestar contas e para revogar as astreintes fixadas (ID 61373878). Alega que o juízo agravado deixou de considerar que a prestação de contas, para a verificação de eventual saldo em favor dos exequentes, deve ser feita em ação autônoma. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a prestação de contas não pode ser realizada incidentalmente, nos próprios autos da busca e apreensão, uma vez que esta ação visa somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Acrescenta que deve ser levado em conta não apenas o valor da venda do bem, mas também as despesas inerentes à venda (gastos com guincho, pagamento de diárias do pátio, custas de apreensão, despesas inerentes ao leiloeiro, pagamento de IPVA, taxa de licenciamento, transferência, multas, honorários do despachante), bem como as despesas despendidas pelo banco para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (custas iniciais, custas de locomoção, custas de pesquisas etc.). Argumenta que a decisão agravada, ao determinar que o banco deposite o valor referente à diferença do produto da venda e do valor da causa, importa em privilegiar os devedores fiduciantes inadimplentes e promover seu enriquecimento ilícito às custas do credor fiduciário. Alega que sequer há título executivo a amparar o cumprimento de sentença a respeito de eventual saldo remanescente. Discorre que o prazo estipulado para o cumprimento da ordem judicial é exíguo e que a multa fixada é exorbitante. Sustenta a ilegalidade das astreintes ante a ausência de prévia intimação pessoal, conforme Súmula 410 do STJ. Contrarrazões ofertadas no ID 61408620. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 61373883). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em fase de cumprimento de sentença. Em resumo, a medida liminar foi deferida e o veículo apreendido (IDs 46353865 e 51833036). Após a apreensão, a parte requerida informou que procedeu à quitação do débito (IDs 52197678 e 53313920). Na sentença ora exequenda, o pedido foi julgado procedente, consolidando a posse e a propriedade em favor da instituição financeira. Determinou, ainda, que o banco procedesse à restituição das quantias comprovadamente pagas extrajudicialmente, bem como aplicasse o valor da venda do veículo no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes e entregasse aos réus o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas, no prazo de 15 dias a partir do trânsito em julgado (ID 92202808). Por intermédio da decisão agravada, o magistrado determinou que o banco procedesse com a prestação de contas em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. Nesse contexto, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica que justifique o efeito suspensivo postulado. Inicialmente, não é obrigatório o ajuizamento de ação autônoma para a prestação de contas do eventual saldo apurado, uma vez que esta obrigação decorre de comando expresso da sentença da fase de conhecimento, já transitada em julgado, tornando cabível, assim, o procedimento previsto nos arts. 536 e 537 do CPC. Nesse sentido, segue precedente da Corte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE PLENA DO VEÍCULO EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A RESPEITO DO SALDO APURADO COM A VENDA DO VEÍCULO. MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. 1. De acordo com o artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969, ‘No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação previa ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas’. 4. Apreendido o bem alienado fiduciariamente por força de decisão liminar e consolidadas a posse e a propriedade plena do veículo em favor da credora fiduciária, a prestação de contas em relação ao saldo apurado com a venda do veículo a terceiros deve ser objeto de discussão na fase de cumprimento de sentença. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (20150110548763APC, Relator(a): Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJE: 27/4/2017) Ademais, inexiste interesse recursal em discutir a necessidade de desconto de eventuais despesas custeadas pelo banco, uma vez que o título executivo previu expressamente que o agravante deve aplicar o preço de venda no pagamento do seu crédito e, também, das despesas decorrentes. Quanto ao prazo de 15 dias estipulado para o cumprimento da obrigação de fazer, não há que falar em exiguidade, uma vez que o juízo de origem observou o mesmo lapso temporal estabelecido na sentença acobertada pela coisa julgada. Também não se justifica, de plano, a exclusão da multa cominatória. Referido instituto, com previsão no art. 536, § 1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Portanto, é imperiosa a manutenção da multa em caso do descumprimento da decisão. Ainda, o valor fixado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00) não se mostra abusivo ou desproporcional, visando somente o cumprimento da decisão proferida. Não há que falar, por fim, em nulidade das astreintes por ausência de intimação pessoal do executado. Como bem ressaltou o julgador, o Banco Bradesco é cadastrado como empresa parceira para expedição eletrônica (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). Por essa razão, a intimação pessoal é realizada via sistema PJe, nos termos dos arts. 2o e 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para incidência da multa diária pelo descumprimento, faz-se necessária a intimação pessoal da parte devedora, sendo este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: ‘a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer’. 2. Em sendo observado que a parte agravante é cadastrada como parceira para expedição eletrônica no sistema do PJe do TJDFT, pela exegese do art. 5o, § 6o, da Lei n. 419/2006 e da Portaria GPR 239/2019 do TJDFT, a intimação por meio eletrônico é considerada pessoal. 3. Considerando a intimação pessoal da parte executada, que registrou ciência do ato judicial, é devida a cobrança da multa pelo período de descumprimento da obrigação de fazer. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (07116846920248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 13/6/2024) Assim, a controvérsia deve ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito recursal, devendo a decisão agravada ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Preclusa esta decisão, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 11 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator